Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713446-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. AGRAVADO: SANDRA MARIA DIAS NUNES, CANDIDO RODRIGUES NEUBER, VILSON BIADOLA, MARCIA MARIA LORIA MEIRA, MARCIO MACHADO CALDEIRA, VICTOR LUIS DE SALLES FREIRE, JEZER DE OLIVEIRA CANDIDO, EDISON PEREIRA RODRIGUES, FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA, KAZUKI SHIOBARA, SEBASTIAO RODRIGUES CABRAL, RAUL PIMENTEL, SANDRA MARIA FARONI, CELSO ALVES FEITOSA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante ao cumprimento da obrigação de fazer e considerou preclusa a impugnação ao cumprimento da obrigação de pagar. A agravante alega, em síntese, o cumprimento de sentença se refere a duas obrigações (de fazer e de pagar), com prazos distintos para adimplemento, razão pela qual, quanto à obrigação de fazer (publicar sentença), apresentou impugnação informando a suspensão do cumprimento da obrigação por decisão da Min. Rosa Weber na RCL 15681 AGR/DF, e que a impugnação à obrigação de pagar foi apresentada no prazo legal, ainda que em momento posterior à impugnação à obrigação de fazer, não podendo ser considerada preclusa, uma vez que são obrigações distintas. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de que (i) seja expressamente reconhecido que a ordem de obrigação de fazer, consistente na publicação da sentença, está suspensa por decisão proferida pela Min, Rosa Weber, nos autos da Reclamação 15.681 e (ii) seja reconhecido que o direito da agravante de impugnar a obrigação de pagar quantia certa não está precluso e, consequentemente, há excesso de mais de R$ 370 mil na execução. Com razão, inicialmente, a ré/agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, em relação à obrigação de fazer, foi deferido efeito suspensivo ao agravo interno interposto pela agravante na RCL 15681, ajuizada perante o Col. STF para suspender a obrigação de divulgar o inteiro teor da sentença condenatória na Folha de São Paulo (ID 16272865 - Pág. 3). Por sua vez, quanto à obrigação de pagar, em princípio, não estaria preclusa a impugnação apresentada pela agravante, uma vez que, em se tratando de obrigação distinta da obrigação de fazer e com prazo distinto para cumprimento, somente após a expiração desse prazo é que começaria a fluir o prazo para a respectiva impugnação (CPC/2015 523 525 536 § 4o). Há, também, risco de dano à agravante diante da imposição de cumprimento de obrigação suspensa e de pagamento de eventual valor indevido. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator